Tribunal: TJSP
Processo: 1524188-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA– Sentença condenatória – Apelo do réu – Pretendida absolvição por ausência probatória, Subsidiariamente a diminuição da pena – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524188-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
HUGO GARDIM BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
2
VOTO No 2568
APELAÇÃO No 1524188-17.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 12a Vara Criminal Central
APELANTE: Victor Hugo Gardim Bezerra
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Ricardo Augusto Ramos
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA Sentença condenatória

Apelo do réu Pretendida absolvição por ausência probatória,
Subsidiariamente a diminuição da pena Impossibilidade
Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa do acusado Victor Hugo Gardim Bezerra contra a r. sentença de
fls.91/94 que o declarou incurso no artigo 180, parágrafo 1o, do Código
Penal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Apela a defesa do réu (fls. 106/110), requerendo a
absolvição por insuficiência probatória, ou subsidiariamente a substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado (fls.
113/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
3
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento parcial do recurso (fls. 128/132).
É o relatório.
Consta da denuncia que, no dia 07 de outubro de
2019, à tarde, no terminal do Metrô Artur Alvim, situado à Rua Doutor
Luiz Ayres, no 1.800, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante
Victor Hugo Gardim Bezerra, recebeu e transportou, para venda, em
proveito próprio e no exercício de atividade comercial, 04 (quatro) chips,
adquiridos de forma fraudulenta, pertencentes à empresa NEXTEL, que
devia saber ser produto de crime.
O recurso não provimento.
A materialidade delitiva ficou devidamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição,
apreensão e entrega(fls.16/17), pelas fotografias dos chips (fls. 18/20) bem
como pelas demais provas colhidas nos autos.
Por sua vez, a autoria é incontestável e recai
seguramente sobre a pessoa do acusado.
Em seu interrogatório policial (fls.13) o acusado
afirmou que visualizou anúncio de vendas de "Chip" Nextel pelo valor de
R$20,00, na rede social facebook, sendo certo que entrou em contato com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
4
o vendedor, o qual não se recorda o nome, e combinou de buscar na
estação do Metrô Itaquera, afirmando que efetuou o pagamento total de
R$80,00 (oitenta reais) em dinheiro. Afirmou que não conhece as pessoas
que constam no cadastro dos Chips pois já vieram cadastrados. Anunciou
no facebook a venda dos Chips pelo valor de R$40,00 cada um, sendo
certo que marcou com o comprador a entrega dos Chips na catraca do
metrô Artur Alvim e, no momento em que faria a entrega, foi abordado
pelos Policiais Civis. Tinha conhecimento que os chips eram produtos de
crime,
Em juízo, manteve-se em silencio.
Cabe destacar que o silêncio, embora tenha
amparo constitucional, não se coaduna como estado de inocência e, muito
embora não lhe prejudique, tampouco lhe presta socorro, diante dos demais
elementos probatórios coligidos aos autos.
Com efeito, o silêncio denota que teria sequer
defesa a indicar, uma vez que: “... embora a opção pelo silêncio derive de
previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no
sentido desfavorável aos réus, pois a reação normal de um inocente é
proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se
para prestar esclarecimento apenas em juízo”(Extinto Tribunal de Alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
5
Criminal de São Paulo, 11a Câmara, Ap. n° 1.047.891, Rel.: RENATO
NALINI).
Da mesma forma:
“(...) Ainda, não se pode esquecer que os acusados não se
manifestaram na fase administrativa, o que não os beneficia,
pois é de se estranhar este comportamento de uma pessoa que se
diz inocente. Ao invés, aquele que é injustamente acusado
procura demonstrar, exaustivamente, sua honradez. Mesmo
sendo direito constitucional a pessoa permanecer em silêncio,
este apenas significa que a versão defensiva ainda não estava
apta a confrontar a realidade dos fatos, como no presente caso,
pois se fosse verdadeira a narrativa prestada em juízo não
haveria razão para ela não ter sido apresentada desde logo,
perante
a
autoridade
policial
(...)”
(Apelação
no
0082555-07.2012.8.26.0050. 7a Câmara de Direito Criminal do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO).
O representante da empresa-vítima Ilton Santos
Gomes, em Juízo, relatou que participou da investigação para localização
dos chips, por meio de rede social. Rememorou que foi feita a apreensão
de quatro chips em poder do réu. O fraudador liga em uma central e efetua
o cadastro dos chips em nome de terceiro. Pelo que se recorda o réu vendia
por R$ 40,00 cada chip. Disse que foi combinado um local para pegar os
chips e solicitou o apoio da polícia e, no momento da entrega, o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
6
preso. O golpe é comum. Foi feito anúncio em rede social, e a habilitação
do chip pelo número do CPF da pessoa, apenas. Os terceiros não tiveram
prejuízo com a habilitação dos chips, nem a Nextel.
A testemunha Letícia Munhoz dos Santos, em
Juízo, declarou que é namorada do apelante, e que estava junto no dia dos
fatos. Desconhece a origem dos chips apreendidos salientando que o réu os
comprou na internet para revender.
Os Policiais Civis Luiz Edcarlos da Silva e
Manaces Ferreira dos Santos, ouvidos somente na fase inquisitorial,
relataram que na data dos fatos, foram solicitados pelo representante da
empresa/vítima, o qual informou que havia uma possível venda de
"CHIP's" da operadora "NEXTEL" obtidos de maneira ilícita, afirmando,
ainda que a provável venda ocorreria em local de grande fluxo de pessoas,
tais como terminais de ônibus, metrô, trem e shoppings, solicitando que
averiguassem no local dos fatos - terminal do metrô Artur Alvim.
Afirmaram ainda que diante das informações deslocaram-se ao local dos
fatos acompanhados do representante da empresa que havia negociado a
compra dos chips após verificar anuncio da oferta na rede social Facebook
(Fls.19/20), onde, orientado a manter distância da equipe e encontrar-se
com o vendedor, após observarem por algum tempo, constataram que um
rapaz, aproximou-se do representante já com os chips em mãos, quando,
resolveram proceder à abordagem, este, que identificado como "VICTOR
HUGO GARDIM BEZERRA", aproximava-se da catraca com "cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
7
"CHIP's" nas mãos, momento em que entregava ao Ilton Silva Gomes,
representante da empresa Nextel, abordado, tendo de imediato afirmado
que utilizara de "CPF's" de terceiros para habilitar os "CHIP's" junto à
NEXTEL, que tinha adquirido de um indivíduo os tais "CPF's", mas não
poderia indicar quem seria tal pessoa, pois sua família corria risco de vida,
afirmando ainda que venderia tais "CHIP's" por R$ 30,00 (trinta reais)
cada, repassando R$ 20,00 (vinte reais) para o indivíduo que não quis
identificar, ganhando a quantia de R$ 10,00 (dez reais) na venda de cada
"CHIP".
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer o autor do delito e ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo
interesse em acusar falsamente inocentes.
Com efeito, a aferição do dolo, no crime de
receptação, se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem
a prática delituosa. De fato, em se cuidando do crime descrito no artigo
180, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância
dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta dos
agentes.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
8
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
“res” inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível
atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa plausível a respeito do fato, sendo este, exatamente, o caso dos
autos.
Veja-se:
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é o que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A
apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, a inversão do ônus da prova”
(TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543).
“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira
que seria impossível a condenação do agente sem a
confissão, porque somente através dela ter-se-ia a
convicção segura do elemento subjetivo, consistente no
conhecimento prévio do agente a respeito da
procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida
de outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e
não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
9
ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser
deduzida através de indícios sérios e da própria
conduta do receptador antes e depois do delito” (TJSP,
RT 717/385) grifei.
“Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP,
é indispensável que o agente tenha prévia ciência da
origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de
um estágio do comportamento meramente subjetivo, é
sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o
conceito do crime, daí porque a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria
conduta do agente.” (TACrim-SP - Ap. no 366.097-7 -
rel. Des. Renato Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim
83/242).
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta for
dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza,
autorizando a condenação”. (TACrimSP - 14a Câmara,
Apelação no 1.059.911/3, rel. Juiz San Juan França, j.
em 29/07/1997, in RT, v. 746, p. 629).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
10
Na espécie dos autos, a prova testemunhal deixou claro
que o apelante, foi surpreendido na posse do produto ilícito quando da
abordagem policial, tendo ele, inclusive efetuado a venda deles através de
rede social, restando evidente que ele tinha plena ciência da origem espúria
do bem.
A confissão do acusado na fase inquisitiva foi
corroborada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, que
confirmaram os fatos relacionados na denúncia.
Tais circunstâncias, conforme se depreende dos
documentos juntados, autoriza a convicção segura quanto à autoria delitiva
atribuída ao acusado e impõe o édito condenatório, nos termos da r.
sentença combatida.
No tocante a substituição da pena privativa de
liberdade e a fixação de regime menos gravoso, constata-se a
impossibilidade de aceitação do pleito defensivo, uma vez que o apelante é
reincidente na prática delitiva e as circunstâncias peculiares aqui
vislumbradas demonstram que a substituição por penas restritivas de
direitos não se mostra suficiente para a adequada punição da conduta
(erigindo-se o impedimento constante do inciso III do aludido art. 44).
Em suma, o princípio da suficiência da pena, já
invocado, demonstra que o réu não faz jus à substituição da reprimenda
privativa de liberdade por restritivas de direitos, muito menos a regime
prisional inicial mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524188-17.2019.8.26.0228 -Voto no 2568
11
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FATIMA GOMES
Relatora